Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO QUE CONSTA NA SENTENÇA. COISA JULGADA. REEXAME VEDADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que a decisão recorrida se limita a mandar cumprir o que consta na sentença, contra qual não foi interposta apelação, obrigação de fazer ali definida que se encontra acobertada pela coisa julgada, vedado reexame em sede de Agravo de Instrumento.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.